Tribunal: TJSP
Processo: 9000043-89.2011.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Possibilidade jurídica do pedido de usucapião de bem pertencente à sociedade de economia mista anteriormente reconhecida pelo Colegiado – Ausência de vinculação deste relator – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de integração da decisão – Embargos rejeitados.